Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728389-47.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. B. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: IRMA BEATRIZ MAIA BIASOLI APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por L. B. B. M. em face da r. sentença exarada sob o ID 36309768, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Reembolso e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Após a interposição do recurso e da apresentação das contrarrazões, a apelante se manifestou noticiando a ocorrência, em 23/06/2022, de fato novo, consubstanciado na reunião da Diretoria Colegiada da ANS, onde ficou resolvido que, nos casos de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo-se o autismo infantil, os métodos e técnicas indicadas pelo médico assistente passam a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde, ensejando a alteração no Anexo II do Rol da ANS, a qual entrará em vigor a partir de 01/07/2022. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da petição juntada ao ID 36702630, e documentos juntados. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 às 12:32:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora